Tribunal: TJSP
Processo: 3002025-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à emissão de certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Redução da multa que representa um estímulo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à emissão de certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Redução da multa que representa um estímulo à continuação do descumprimento da determinação judicial. Valor executado que não se mostra excessivo, mas bastante inferior àquele que efetivamente seria devido, se fosse considerado todo o período de descumprimento da obrigação.
RECURSO NÃO PROVIDO.